Tribunal: TJMT
Processo: 1026727-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026727-92.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL DOMINGOS DA SILVA - CPF: 314.451.601-53 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), BENEDITA ANTONINA DO PRADO SILVA - CPF: 777.161.591-00 (APELADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SILMAR SILVA - CPF: 330.112.659-68 (APELANTE), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), SILMAR SILVA - CPF: 330.112.659-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE ESCRITURA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICIDADE DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PRESERVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA E DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, em ação de manutenção de posse cumulada com anulação de escritura e indenização por danos morais, ajuizada por Manoel Domingos da Silva e Benedita Antônia do Prado Silva, declarou a nulidade da averbação “R/1” constante da matrícula n.o 111.863 e da escritura pública de compra e venda, além de condenar a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

2.

A apelante pleiteou, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando inatividade empresarial e incapacidade financeira. No mérito, insurgiu-se contra a declaração de nulidade do registro e da escritura, sustentando a validade do negócio jurídico com base na titularidade registral. Também impugnou a condenação por danos morais, sob o argumento de ausência de má-fé e inexistência de ofensa à personalidade dos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante;

(ii) examinar a validade do negócio jurídico formalizado pela apelante, considerando a alegada alienação prévia do imóvel objeto da lide;

(iii) avaliar a existência de ato ilícito e o consequente cabimento da indenização por danos morais arbitrada na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, restou demonstrada, mediante análise da documentação acostada aos autos, a inatividade econômica da apelante, corroborada por declarações fiscais que evidenciam ausência de atividades operacionais, patrimoniais ou financeiras no período relevante. Em razão disso, foi concedido o benefício, nos termos do art. 98, do CPC.

5.

No mérito, constatou-se que os apelados adquiriram o imóvel litigioso por meio de contrato de compra e venda firmado em 20 de fevereiro de 1996 e exerceram posse contínua e produtiva do bem desde então. A apelante, entretanto, realizou nova alienação do mesmo imóvel a terceiro em 25 de janeiro de 2019, configurando alienação em duplicidade.

6.

A validade do negócio posterior foi afastada, pois a boa-fé objetiva exigida nas relações contratuais (art. 422 do CC) foi violada pela apelante, que, ao celebrar a segunda transação, tinha ciência da posse e da alienação anterior.

7.

A sentença que declarou a nulidade da averbação e da escritura pública foi mantida, dado o reconhecimento da primazia do primeiro contrato, ainda que não registrado formalmente, mas comprovado por documentos idôneos.

8.

Em relação à indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foi considerado adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ficou evidenciado que a tentativa de desocupação dos apelados gerou constrangimento e insegurança jurídica, configurando ofensa à dignidade e à integridade psíquica dos mesmos (art. 5o, X, da CF e art. 186 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova concreta de sua hipossuficiência econômica."
"2. A alienação em duplicidade de imóvel configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e justifica a nulidade do segundo negócio jurídico realizado."
"3. A indenização por danos morais decorrente de alienação irregular de imóvel é cabível quando caracterizados transtornos e inseguranças jurídicas ao possuidor legítimo."

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5o, X e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o e § 4o, 422 e 85, § 11; CC, arts. 186 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/12/2018; STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08/04/2019; REsp 682.152/GO, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 22/03/2005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de manutenção de posse cumulada com anulação de escritura e indenização por dano moral, proposta por Manoel Domingos da Silva e Benedita Antônia do Prado Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para declara nula a averbação “R/1” constante da matrícula n. 111.863, bem como a escritura pública de compra e venda e, condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para os Requerentes, a título de indenização por danos morais.

A Apelante, em suas razões recursais, postula a concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegação de inatividade empresarial e ausência de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. No mérito, sustenta a necessidade de

afastar a nulidade declarada da escritura pública e do registro, haja vista a validade do negócio jurídico com base na matrícula imobiliária em seu nome.

Assevera que não estão comprovados os danos morais, diante ausência de má-fé e inexistência de ofensa à personalidade dos Apelados.

Os Apelados
apresentaram
sua contrarrazão no id.
253826714
, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de manutenção de posse cumulada com anulação de escritura e indenização por dano moral, proposta por Manoel Domingos da Silva e Benedita Antônia do Prado Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que Manoel Domingos da Silva e Benedita Antônia do Prado Silva ajuizou a ação de manutenção de posse cumulada com anulação de escritura e indenização por dano moral, em desfavor da Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda., sustentando, em sua inicial, que adquiriram, em 20 de fevereiro de 1996, por meio de contrato de compra e venda firmado junto ao Sr. Jair Santana da Silva, o imóvel situado no lote 17, quadra 88, do Bairro Jardim Paula II.

Afirmam, ainda, que exerceram a posse contínua e ininterrupta do bem, atribuindo-lhe destinação social e comercial, tendo transformado parte do lote em viveiro de plantas.

Salientaram que ao buscarem regularizar a propriedade junto ao cartório de registro de imóveis em 2019, foram surpreendidos com a informação de que o imóvel havia sido registrado, em 25 de janeiro de 2019, em nome de terceiro, Sr. Silmar Silva, mediante escritura pública lavrada pela Requerida.

Diante disso, postularam a nulidade da averbação “R/1” constante da matrícula n.o 111.863, bem como a nulidade da escritura pública e do respectivo registro, alegando duplicidade na alienação do imóvel, além de postularem indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou parcialmente procedente para declarar nula a averbação “R/1” e a escritura pública de compra e venda lavrada entre a apelante e o terceiro adquirente, bem como condenando a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros moratórios, além das condenação das partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da causa.

Contra essa decisão se insurge Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. pretendendo a reforma da sentença apelada
.

Inicialmente, cumpre analisar
o pedido de concessão da justiça gratuita postulado pela Apelante
.

Da

Justiça Gratuita

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3o, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4o, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei no 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327).

Dessa forma, a pessoa jurídica, para ser amparada pelo benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de fazer frente ao pagamento da taxa, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária e, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carentes economicamente.

In casu,
da análise dos demais documentos acostados aos autos, se extrai a absoluta impossibilidade de a Apelante em promover o recolhimento das despesas processuais, haja vista que comprovou a sua hipossuficiência, através dos s de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais - D C T F, de onde extrai-se que a parte ré permaneceu, durante todo o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2023, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira.

Desse modo, como as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade,
DEFIRO
nesta instância os benefícios da justiça gratuita em favor da Apelante.

Do mérito.

Como visto, a
controvérsia submetida a exame diz respeito à validade do negócio jurídico firmado entre a apelante,
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.
, e o terceiro adquirente, Sr. Silmar Silva, em relação ao imóvel objeto da matrícula n.o 111.863, situado na Rua Marcilio Dias, lote 17, quadra 88, Bairro Jardim Paula II, Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

A apelante sustenta, em síntese, que agiu de boa-fé ao realizar a venda do referido imóvel, considerando que constava como titular registral na matrícula imobiliária à época do negócio. Alega, ainda, que a ausência de regularização formal da propriedade por parte dos apelados inviabilizaria o reconhecimento de seus direitos possessórios e registrários, afastando a nulidade declarada na sentença.

A análise do conjunto probatório constante dos autos revela, contudo, que os apelados lograram demonstrar, de forma cabal, a aquisição do imóvel em questão mediante contrato de compra e venda celebrado em
20 de fevereiro de 1996
, com o Sr. Jair Santana da Silva, conforme documento acostado sob o Id. 40298057.

Assim, o contrato mencionado encontra respaldo na
proposta de compra firmada entre o Sr. Jair Santana da Silva e a própria apelante, apresentada no Id. 40298054, bem como nos canhotos de recibos de pagamento anexados sob o Id. 40298055, os quais comprovam a efetivação do pagamento e a conclusão da negociação.

Dessa forma, restou suficientemente evidenciado nos autos que o imóvel foi, inicialmente, alienado pela apelante ao Sr. Jair Santana da Silva em data anterior ao negócio firmado com o terceiro adquirente, Sr. Silmar Silva, caracterizando, portanto, alienação em duplicidade por parte da apelante.

Sendo assim, a duplicidade de alienação constatada nos autos configura violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que rege as relações contratuais e impõe aos contratantes o dever de lealdade e transparência.

Logo, no caso concreto, a Apelante, ao alienar o imóvel para o Sr. Silmar Silva em
25 de janeiro de 2019
, estava plenamente ciente da negociação anterior, na medida em que constam nos autos documentos emitidos em seu próprio nome e assinados por seus representantes, atestando a transação originária com o Sr. Jair Santana da Silva e, posteriormente, com os apelados.

Desta maneira, a alienação subsequente, portanto,
não poderia prevalecer
diante da anterioridade e legitimidade do primeiro contrato, que, embora desprovido de registro formal, encontra-se devidamente instruído com elementos probatórios aptos a comprovar sua existência e eficácia.

Ademais, a conduta da Apelante ao realizar a venda em duplicidade revela descumprimento ao dever de diligência na gestão do seu patrimônio imobiliário, caracterizando ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil, o que justifica a nulidade declarada pela sentença recorrida.

No tocante à indenização por danos morais arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), verifica-se que o valor fixado mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade dos transtornos suportados pelos apelados.

Frisa-se, sesta demonstrados nos autos que os Apelados, desde o ano de 1996, mantêm posse mansa e pacífica sobre o imóvel, tendo, inclusive, atribuído a ele destinação produtiva, mediante a instalação de um viveiro de plantas.

A posterior alienação do bem a terceiro e a subsequente tentativa de desocupação não apenas violaram a posse exercida pelos apelados como também expuseram-nos a constrangimentos e inseguranças jurídicas, elementos que configuram ofensa à sua dignidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 186 do Código Civil.

Nota-se, portanto, o montante arbitrado pela sentença recorrida se revela adequado à dupla finalidade da reparação moral, qual seja, compensar o dano sofrido e dissuadir novas condutas ilícitas semelhantes, observando, assim, o caráter pedagógico e sancionatório do instituto.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
CONCEDO
a Apelante a gratuidade da justiça

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025